Tribunal: TJPA
Processo: 0801571-35.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801571-35.2021.8.14.0013

APELANTE: RUBENS DE MORAIS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147, CAPUT,
DO CPB, E ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

Apelante que, insatisfeito com o fato de sua ex-companheira voltar a estudar, deixando o filho do casal sob cuidados de terceiros, proferiu contra ela ameaças de mal futuro, além de a insultar com palavras de baixo calão.

Alegação defensiva de ausência de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório, requerendo a absolvição e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para que a pena passe ao mínimo legal.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E CONCISO, APTO MEIO A COMPROVAR QUE O APELANTE A AMEAÇOU DE MAL FUTURO, TENDO EM SEDE JUDICIAL E CORROBORADO O RELATO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS EM DESFAVOR DO APELANTE, CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, TEM-SE QUE ESTAS SE MOSTRAM CARENTES DE FUNDAMENTAÇÃO, TENDO O MAGISTRADO SE UTILIZADO DE CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL PARA DESVALORAR O VETOR CULPABILIDADE E CONSIDERADO O TRAUMA DA VÍTIMA, QUE SEQUER RESTOU PROVADO, PARA NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, APESAR DE A VÍTIMA TER AFIRMADO EM JUÍZO QUE REATOU O RELACIONAMENTO COM O APELANTE, DE ONDE SE CONCLUI A ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL DE 01 MÊS DE DETENÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em desfavor de
RUBENS DE MORAIS RIBEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal e Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 24376130, que no dia 07 de maio de 2021, na cidade de Capanema, o ora apelante, ameaçou causar mal injusto à vítima - Cristiane Kelly Fauster de Faria, sua ex-companheira, em razão desta ter saído para participar de um curso profissionalizante, deixando o filho do casal sob os cuidados de pessoa de sua confiança.

Que no dia e hora ao norte relatado, o ora apelante compareceu à residência da vítima e ao perceber que ela não se encontrava, pois havia saído para estudar, ficou inconformado e se retirou, deixando um recado afirmando que queria conversar pessoalmente com ela.

Ao retornar à residência iniciou-se uma discussão e o apelante passou a ameaçar à vítima e a ofender com palavras de baixo calão.

Conforme os autos, o casal conviveu em união estável por aproximadamente 6 (seis) anos, e desta união tiveram 1 (um) filho, restando demonstrado que o delito foi cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, tendo aquela requerido em seu favor medidas protetivas de urgência, que foram deferidas.

Em razão do que ao norte descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei 11.340/06.

Em ID 24376131, recebida a denúncia sendo, em decisão de ID 24376139, determinada sua citação por edital.

Em ID 24376153, resposta à acusação.

Em ID 24376162, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 24376163/64, com alegações finais orais.

Em Sentença, ID 24376166, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia, condenando o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 02 meses de detenção, patamar no qual se tornou final e definitiva.

Em razões recursais, ID 24376181, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de ausência de provas, pois, afirma, a condenação se deu somente com base na palavra da vítima e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para que a pena base passe ao mínimo legal ante a ausência de fundamentação aos vetores considerados desfavoráveis.

Em contrarrazões, ID 24376184, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 26147588, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
RUBENS DE MORAIS RIBEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal e Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso

Da Absolvição e Dosimetria

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do CP, pois, afirma, não há provas suficientes à condenação, pois esta restou baseada somente no depoimento da vítima.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante proferiu ameaças contra a vítima, que perante o Juízo, sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, reiterou o que relatado em sede inquisitorial, quando requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor, restando configurado o crime de ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que, para sua consumação não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu no caso em espeque.

Portanto, restou provada a ameaça perpetrada pelo apelante, tendo a vítima relatado em Juízo a ameaça proferida pelo apelante, afirmando, contudo, que tal ocorrência foi fato isolado, que o apelante é pessoa calma e que o casal voltou a se relacionar, fato que não exime do réu do crime cometido.

Nos crimes de violência doméstica, ressalte-se, a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor do delito, que no caso foi o de ameaça, nos termos do art. 147 do CP, no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da condenação do apelante, pois não é dado ao agressor o direito de balar a paz e o sossego da vítima, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

Assim, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e amparado na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular devendo, por consequência, ser mantida sua condenação.

Em tese subsidiária, visa o apelo reforma da dosimetria, sob a alegação de que o magistrado elevou desproporcionalmente a pena e com base em circunstâncias judiciais que considerou desfavoráveis sem, contudo, lhes dar a necessária fundamentação.

Vejamos a sentença no ponto que interessa,
in verbis
:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, emergentes no caso “
sub oculis
”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Conforme assevera Ricardo Schmitt
:

"[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa."

(Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que tal conduta representa à vítima mulher, ressaltando-se que as atitudes do réu não se traduzem em fatos isolados, mas fazem parte de um padrão de comportamento abusivo que tende a escalonar em gravidade ao longo do tempo, caso não receba uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

ANTECEDENTES
: Os autos não indicam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: Sem elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Sérias, haja vista as consequências psíquicas de ser vítima de ameaça;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências extrapenais), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como
pena-base,
pela prática da conduta típica descrita no art. 147, do CP
,
o
quantum
de
02 (dois) meses de detenção
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda e terceira fases
, ausentes quaisquer agravantes, e atenuantes, bem como inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em
02 (dois) meses de detenção
,
patamar em que a torno definitiva
.”

Da análise do dispositivo ao norte colacionado se constata que dois vetores foram considerados em desfavor do apelante, culpabilidade e consequências do delito, contudo, efetivamente não se observa devida e suficiente fundamentação a tais negativas, tendo o magistrado genericamente afirmado que o apelante praticou o delito apesar do conhecimento da ilicitude de tal proceder, ou seja, não demonstrou – com base concreta nos autos, de que forma a conduta do apelante extrapolou aquilo que já é previsto pela norma penal, razão pela qual o vetor há que ser considerado como neutro.

Considerou igualmente desfavorável a circunstância relativa às consequências do crime, afirmando serem estas sérias em razão das consequências psíquicas de ser vítima de ameaça, o que também não se mostra como fundamento idôneo à negativação do vetor, principalmente pelo fato de, como afirmado pela própria vítima em audiência, ter reatado o relacionamento com o apelante, o que efetivamente demonstra que nenhuma consequência resultou da ameaça.

Assim, há que ser dado provimento a este ponto do apelo, reduzindo-se a pena ao mínimo legal, qual seja, 01 mês de detenção, no que se torna final e definitiva, como bem observado o magistrado singular em sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, passando a pena do ora apelante a ser de 01 mês de detenção, mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 27/05/2025